Tribunal: TJMT
Processo: 0045840-10.2012.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045840-10.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Licença por Acidente em Serviço, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IVANI DE SOUZA BARBOSA - CPF: 531.664.931-15 (APELANTE), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), EVANEIDE MARTINS DE FREITAS DO AMARAL - CPF: 862.349.001-00 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - CPF: 182.029.851-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELDIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO EM AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. ART. 202, I, DO CC/2002. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ART. 272, § 5º, DO CPC/2015. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta por Ivani de Souza Barbosa contra sentença que acolheu a preliminar de prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC, ao entender que a ação indenizatória por danos decorrentes de acidente em 2007 havia sido proposta fora do prazo quinquenal previsto no Decreto n.º 20.910/32.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se houve prescrição, considerando a interrupção do prazo prescricional pela citação válida em ação anteriormente ajuizada, nos termos do art. 202, I, do CC/2002, bem como a alegação de nulidade das intimações por descumprimento do art. 272, § 5º, do CPC/2015.

III.
Razões de decidir

3. A citação em ação trabalhista ajuizada em agosto de 2012 interrompeu o prazo prescricional, sendo o processo posteriormente remetido à Justiça Estadual. Portanto, a ação foi proposta dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto n.º 20.910/32.

4. Verifica-se a nulidade das intimações realizadas em nome de advogado diverso do requerido expressamente, conforme art. 272, § 5º, do CPC/2015, o que impõe a anulação dos atos processuais a partir desse ponto.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Afastada a prescrição e anulados os atos processuais a partir do id. 240928212, fls. 513, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.
Tese de julgamento
:
"A interrupção da prescrição se dá pela citação válida em ação anteriormente ajuizada, e a intimação em nome de advogado diverso do indicado expressamente nos autos é nula, conforme art. 272, § 5º, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 202, I; CPC/2015, art. 272, § 5º; Decreto n.º 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.195.009/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 20.03.2018; STJ, EAREsp 1306464/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.11.2020.AÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO EM AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. ART. 202, I, DO CC/2002. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ART. 272, § 5º, DO CPC/2015. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta por Ivani de Souza Barbosa contra sentença que acolheu a preliminar de prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC, ao entender que a ação indenizatória por danos decorrentes de acidente em 2007 havia sido proposta fora do prazo quinquenal previsto no Decreto n.º 20.910/32.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se houve prescrição, considerando a interrupção do prazo prescricional pela citação válida em ação anteriormente ajuizada, nos termos do art. 202, I, do CC/2002, bem como a alegação de nulidade das intimações por descumprimento do art. 272, § 5º, do CPC/2015.

III.
Razões de decidir

3. A citação em ação trabalhista ajuizada em agosto de 2012 interrompeu o prazo prescricional, sendo o processo posteriormente remetido à Justiça Estadual. Portanto, a ação foi proposta dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto n.º 20.910/32.

4. Verifica-se a nulidade das intimações realizadas em nome de advogado diverso do requerido expressamente, conforme art. 272, § 5º, do CPC/2015, o que impõe a anulação dos atos processuais a partir desse ponto.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Afastada a prescrição e anulados os atos processuais a partir do id. 240928212, fls. 513, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.
Tese de julgamento
:
"A interrupção da prescrição se dá pela citação válida em ação anteriormente ajuizada, e a intimação em nome de advogado diverso do indicado expressamente nos autos é nula, conforme art. 272, § 5º, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 202, I; CPC/2015, art. 272, § 5º; Decreto n.º 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.195.009/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 20.03.2018; STJ, EAREsp 1306464/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
IVANI DE SOUZA BARBOSA
em face da sentença proferida pelo magistrado
a quo
que, nos autos da Reclamatória Trabalhista
nº
0045840-10.2012.8.11.0041
,
ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a preliminar de prescrição suscitada, declarando, portanto,
“prescrito o direito de ação da Requerente com supedâneo no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32”.
(ID 240928212, pág. 519/523).

A parte apelante suscita a nulidade dos atos processuais publicados em nome de advogado diverso do solicitado expressamente nos autos, violando os artigos 236, §1º combinado com o 248 ambos do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, a ausência de prescrição por ter proposta à ação inicialmente na Justiça Trabalhista, na data de 10/08/2012, e os autos tendo sido declinados para a Justiça Estadual em 13/12/2012.

Argumenta, que
“proposta a ação perante a Justiça do Trabalho, o termo inicial da contagem da prescrição retroage à data da propositura da demanda perante aquele juízo, mesmo que incompetente”.

Por fim, requer o provimento do recurso para a anulação da sentença afastando a prescrição, bem como reconhecer a nulidade dos atos processuais a partir da intimação em nome de advogado diverso do solicitado.

Contrarrazões, id. 240928227.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou por ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se recurso de apelação

interposto por
IVANI DE SOUZA BARBOSA
em face da sentença proferida pelo magistrado
a quo
que, nos autos da Reclamatória Trabalhista
nº
0045840-10.2012.8.11.0041
,
ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a preliminar de prescrição suscitada, declarando, portanto,
“prescrito o direito de ação da Requerente com supedâneo no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32”.
(ID 240928212, pág. 519/523).

Colhe-se dos autos que se trata de Ação Indenizatória em que a parte autora, ora Apelante sempre trabalhou com fornecimento de alimentação na cidade de Cuiabá/MT e que desde o ano de 2002, conjuntamente com seu esposo, passou a fornecer alimentos para o Corpo dos Bombeiros Militares da Capital, incluindo nestes os detentos provisórios e os Oficiais e Aprendizes durante os cursos de formação realizados no batalhão e que no dia 30/10/2007 escorregou no piso da cozinha e que ao cair fraturou o quadril e o fêmur tendo que passar por tratamentos médicos e cirurgias, e que mesmo assim retornou ao trabalho, contudo ostenta dificuldade de locomoção, por isso, busca indenização no importe de R$ 1.704.000,00 (um milhão e setecentos e quatro mil reais).

A sentença restou fundamentada nos seguintes termos:

“[...] Dessa forma, não há o que discutir, pois a prescrição contra a Fazenda Pública de todo e qualquer direito ou ação, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou do fato do qual se originar.

No caso sub examine, constato que a ação foi distribuída em 13/12/2012, e o acidente que ensejou a ação ocorreu em 30/10/2007, logo é certo que os direitos estão prescritos, dado que a propositura da ação ultrapassou o prazo quinquenal estabelecido em lei.

Diante da argumentação esposada, considerando que a presente ação resume-se ao recebimento de verbas a títulos de danos morais referentes ao ano de 2007 faz-se imperioso o reconhecimento da prescrição do direto de ação da Requerente.

Ex positis, e tudo mais que dos autos consta, acolho a preliminar de prescrição, e em consequência, declaro prescrito o direito de ação da Requerente com supedâneo no artigo 1° do Decreto n° 20.910/32, e nesta esteira JULGO O FEITO com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, tendo em vista que a Requerente está acobertada pelo manto da justiça gratuita. [...]”

A parte apelante requer a anulação da sentença por ausência de prescrição, uma vez que o termo inicial da contagem da prescrição retroage à data da propositura da demanda perante, bem como alega a ausência de intimação em nome de advogado correto.

Pois bem.

Cinge-se o presente apelo sobre o afastamento da prescrição.

Como cediço, o artigo 202, I, do Código Civil dispõe que "a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á [...] por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual".

Deve ser destacado que a citação em ação anteriormente ajuizada constituirá causa interruptiva da prescrição ainda que o processo seja extinto sem julgamento de mérito, exceto quando ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes ou pela ocorrência de perempção. Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. ANTERIOR EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. OCORRÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 267, II E III, DO CPC/73. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. [...] 2. A citação em ação anteriormente ajuizada constitui causa interruptiva da prescrição, nos moldes dos arts. 202, I, do CC/02 e
219
do CPC/73, ainda que o processo seja extinto sem julgamento de mérito, exceto nas hipóteses do art. 267, II e II, do CPC/73, quais sejam, quando ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes ou pela ocorrência de perempção. 3. Uma vez interrompido o prazo prescricional, este retoma o seu curso com o trânsito em julgado nos autos do processo cuja citação válida o interrompeu. 4. No caso, a ação executiva foi extinta em virtude da nulidade do título executivo, com trânsito em julgado em março de 2009. Assim, a citação válida no processo extinto, sem julgamento do mérito, em que a extinção não se operou por inação do autor, interrompeu a prescrição. Como a ação de cobrança de débitos locatícios foi ajuizada em janeiro de 2012, não há falar em prescrição, tendo em vista o prazo de três anos disposto no art. 206, § 3º, do CC/02. (...)." (
AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1.195.009/PR
(2017/0279067-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Moura Ribeiro. DJe 20.03.2018).

Do caso em apreço, a parte apelante apresentou a ação inicialmente na Justiça Trabalhista em Agosto de 2012, o qual declinou a competência a Justiça Estadual em 12/12/2012.

A prescrição contra a Fazenda Pública se encontra regulamentada pelo Decreto nº 20.910/32, que prevê em seu artigo 1°:

“Art. 1° - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em
05 (cinco) anos
, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

O termo inicial do prazo prescricional é a data do acidente, 30/10/2007, sendo seu termo final em 30/10/2012, considerando que a ação proposta na Justiça Trabalhista foi data em 10/08/2012, dentro do prazo de 05 anos, sem estar alcançada pela prescrição.

Por essas importantes razões, a sentença deve ser cassada, e no presente caso
não aplico a teoria da causa madura
, vez que os autos não estão instruídos suficientes e as intimações ocorrem em nome de advogado diverso do requerido expressamente. Explico.

A parte apelante alega que a intimação para apresentar impugnação e a intimação da sentença foi realizada em desconformidade ao requerido expressamente pela parte tanto na inicial, quanto na petição de id. 240928212, fls. 490.

O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 272, § 5º que uma vez
requerido expressamente
que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade:

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.”

A existência de requerimento expresso de publicação exclusiva torna nula a intimação em nome de outro advogado.

Acerca do tema, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE TRÊS PATRONOS DA PARTE.
INTIMAÇÃO SOMENTE EM NOME DE DOIS ADVOGADOS. NULIDADE CONFIGURADA.
JULGAMENTO:
CPC/15
.

1. Embargos de divergência opostos em 26/05/2020. Conclusão ao gabinete em 31/08/2020. Julgamento
CPC/15
.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a validade da intimação de advogado quando há pedido de intimação exclusiva, com fundamento no
§ 5º
do art.
272
do
CPC/15
.

3
. Dispõe o art.
272
,
§ 5º
, do
CPC/15
que: "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade".

4. Hipótese em que há pedido de intimação exclusiva de três patronos indicados, mas somente dois deles foram intimados.

5. Invalidade da intimação
, necessidade de que todos os advogados indicados sejam intimados.

6. O acórdão embargado adotou de posicionamento segundo o qual o STJ teria firmado entendimento no sentido de que "não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles", firmado na vigência do
CPC/1973
. Todavia, a situação fática a sob julgamento se enquadra perfeitamente na hipótese analisada no acórdão paradigma, segundo a qual configura-se nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art.
272
,
§ 5º
, do
CPC/2015
. Precedentes.

7. Embargos de divergência no agravo em recurso especial acolhidos.(EAREsp 1306464/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 09/03/2021)(grifei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INTIMAÇÕES REALIZADAS EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO. NULIDADE APONTADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE SE MANIFESTOU NOS AUTOS.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, nos casos em que há mais de um advogado constituído nos autos, a intimação poderá ocorrer em nome de qualquer um ou alguns deles, desde que ausente pedido expresso no sentido de que a intimação ocorra especificamente em nome de algum ou de todos eles.

2.
Na hipótese dos autos, consta que o recorrente, ao apresentar o substabelecimento (fl. 183, e-STJ), requereu expressamente que todas as intimações "inclusive as publicações no DPJ sejam veiculadas em nome do advogado Antônio João Gusmão Cunha, constante no instrumento ora colacionado, sob pena de nulidade
" (fl. 182, e-STJ).

3. Dessa forma, deve ser reconhecida a nulidade das intimações feitas em nome de outro causídico. Ressalta-se ainda que o recorrente suscitou a referida nulidade na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, afastando assim a preclusão da matéria. 4. Recurso Ordinário provido. (
RMS 58.754/BA
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018) - grifei.

Deste modo, e pelos fundamentos expostos, impõe-se a necessidade de instrução dos autos e anular os atos processuais realizados a partir do id. 240928212, fls. 513, nos termos do artigo 272, § 5º, CPC, tendo em vista que a partir de então não houve a intimação da causídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo afastando a prescrição determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, bem como anulando os atos processuais a partir do id. 240928212, fls. 513, nos termos da fundamentação aludida.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024